Tribunal: TJDFT
Processo: 0728256-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728256-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ADALBERTO MARQUES LEAO REPRESENTANTE LEGAL: CLEIDE MARIA INACIO MARQUES LEAO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo espólio exequente contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em cumprimento de sentença movido contra G44 Brasil S.A. e Outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e fixou prazo para recolhimento das custas judiciais. Sustenta, em síntese, que requereu a gratuidade diante da ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Assevera que o espólio não recebeu qualquer valor decorrente da presente demanda, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família. Aduz que a análise da gratuidade deve considerar a inexistência de bens líquidos ou disponibilidade financeira do espólio. Afirma que parte significativa do patrimônio da família foi empregada no contrato rescindido objeto do cumprimento de sentença, sendo inconteste a necessidade da concessão da benesse. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão e concessão da gratuidade de justiça postulada. Ausente o preparo (art. 99, § 7o, do CPC). O agravante foi intimado a apresentar documentos que comprovem a hipossuficiência econômica (ID. 73963750), tendo carreado ao instrumento os documentos de ID. 74292966 a 74292970. É o relatório. Decido. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. O art. 995 do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça ao espólio agravante, negado na origem. O benefício é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15). Exige, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. Em relação ao espólio, examina-se a capacidade econômica do patrimônio, e não dos herdeiros, conforme jurisprudência deste Tribunal. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial reiteradamente adotado por esta Corte de Justiça, a verificação da capacidade do espólio de se responsabilizar pelo pagamento das custas processuais não examina a condição pessoal de cada herdeiro, mas sim, a capacidade do acervo hereditário 2. No caso, o caderno processual demonstra que o acervo hereditário não apresenta, no momento, valor líquido disponível em sua conta, sendo o patrimônio formado por expectativas de recebimento de créditos decorrentes de ações de cobranças recentemente ajuizadas neste eg. Tribunal de Justiça. 3. Além disso, não se pode olvidar que foi deferida a gratuidade de justiça ao espólio agravante na ação de inventário n. 0705487-20.2023.8.07.0005. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1941224, 0726585-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.)” O agravante sustenta que a hipossuficiência decorre do fato de que parte significativa do patrimônio do de cujus foi empregada no contrato rescindido, de modo que o acervo restante configuraria situação de hipossuficiência. O de cujus faleceu em 30/05/2021 e suas últimas declarações de imposto de renda, juntadas pelo espólio, não relacionam bens móveis ou imóveis. A sentença proferida em 10/10/2023 no inventário judicial do falecido, que tramitou pelo rito do arrolamento comum (ID. 74292971), indicou os seguintes bens: 1. Um VEÍCULO TOYOTA COROLLA APREMIUMH, Placa REC4B33. (CRLV - ID 113375795) 2. Uma MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDD, Placa PBL1526. (CRLV - ID 113375796) 3. Uma PISTOLA, Marca TAURUS, Modelo PT G2C, Calibre 9mm, Número de Série: ABG688844. (Certificado de registro - ID 113373186) 4. Um RÉVOLVER, Marca TAURUS, Modelo 88, Calibre 38, Número de Série: NF962190. (Certificado de registro - ID 113373187) 5. Depósito judicial de R$ 4.500,00 – ID 15454162. Desse modo, uma vez apresentada a documentação complementar, observa-se que, de fato, o espólio não reúne condições de arcar com as custas processuais, uma vez que a maior parte dos recursos do falecido foram aportados junto aos agravados, razão pela qual o recorrente faz jus à gratuidade pretendida no cumprimento de sentença, voltado ao recebimento de valores devidos. ISSO POSTO, defiro a antecipação de tutela recursal para conceder ao espólio recorrente o benefício da gratuidade de justiça. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Oficie-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r